Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRELIMINARES. REJEITADAS. INDENIZAÇÃO POR MORAL E MATERIAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. CABÍVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Causa de Pedir. A sentença decidiu dentro do pedido do autor-recorrido. A causa de pedir, conforme se verifica na inicial, foi o registro de ocorrência policial em desfavor do recorrido.
2. Nulidade por ausência de prestação jurisdicional. Correta a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença. A rejeição é medida que se impõe quando não presentes os requisitos dos embargos, o qual visa sanar contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando para rediscutir o mérito da sentença ou da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
3. Cerceamento de Defesa. Prova oral indeferida. Sendo o Juiz o destinatário da prova e se as colacionadas aos autos se mostraram contundentes e suficientes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a produção de outros elementos de convencimento, como entendeu o juízo de origem.
4. Dano moral. Caracterizada a má-fé e a intenção de prejudicar a outra parte ao comunicar ato infracional que não ocorreu. A ação deliberada de comunicação de crime que sabia não ter ocorrido, com a intenção de colocar o recorrido em situação vexatória, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação à dignidade, dando ensejo ao reconhecimento de ofensa aos atributos da personalidade e, por consequência, o dano moral passível de indenização pecuniária.
5. Considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta os acontecimentos, tem-se como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia capaz de compensar os danos sofridos pelo recorrido, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
6. Dano material. O prejuízo deve ser devidamente demonstrado, porque não se admite dano hipotético. Em respeito à Teoria da Causalidade Direta e Imediata de que trata o art. 403 do Código Civil, o dano deve decorrer de modo direto da conduta, ou seja, existe nexo de causalidade apenas quando o dano é efeito necessário de uma causa, quando decorre direta e imediatamente da ação ou omissão do agente. Nesse sentido, não se desincumbiu o recorrido de comprovar que os descontos em seu salário decorreram em razão do registro de ocorrência policial pela recorrente.
7. Pedido contraposto. Não se desincumbindo a ré de comprovar as alegações, na forma do art. 373 do CPC, é de se julgar improcedente o pedido contraposto.
8. Recurso da ré conhecido, preliminares rejeitadas e parcialmente provido.